Tribunal: TJDFT
Processo: 0711800-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711800-31.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO CAVALCANTI DE LIMA NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que o autor – Fernando Cavalcanti de Lima Nascimento – formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, a par do fato de que não fora, no transcurso da relação processual, agraciado com o beneplácito da gratuidade de justiça, bem assim considerando que inexiste, no fólio processual, substrato material suficiente para aferir sua real capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios da sua atual situação financeira, consubstanciados nos seus comprovantes de rendimentos atuais, pertinentes aos 3 (três) derradeiros meses, ou, alternativamente, sua derradeira declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize desde logo o preparo. I. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator